Tribunal: TJDFT
Processo: 0731764-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731764-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: JOAO OTAVIO DE SOUSA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA. – ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos de terceiros opostos por JOAO OTAVIO DE SOUSA GOMES em face da agravante, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de terceiro, mediante os quais a parte embargante aduz ser proprietária do veículo constrito no processo de execução. Postula tutela de urgência para sua manutenção na posse do bem. Em juízo de cognição sumária, depreende-se dos documentos que acompanham a petição inicial, especialmente da cópia do certificado de registro do veículo (id. 157131839), que o automóvel VW/KOMBI, placa JJC5450 foi adquirido pelo embargante no dia 27/05/2019, e a inserção do gravame ocorreu em 13/05/2020. A propriedade do bem móvel, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, transfere-se por mera tradição, e o posterior registro do negócio jurídico no órgão competente (em se tratando de veículos automotores), é formalidade estranha ao ato de alienação em si, que sujeita o adquirente, no caso do desatendimento ao prazo estabelecido (CTB, art. 134), apenas a sanções administrativas, se eventualmente cabíveis. Portanto, há prova inicial da aquisição do veículo antes da constrição judicial, o que é suficiente para suspender os atos de expropriatórios e manter o embargante na posse, conforme predica o art. 678 do CPC. Posto isso, recebo os embargos e, com fundamento no art. 678 do CPC, mantenho o embargante da posse do veículo VW/KOMBI, placa JJC5450. Dispensável a adoção de qualquer rotina no sistema Renajud, pois, conforme se observa, ID. 157131842 - Pág. 47, não pende sobre o bem restrição de circulação, mas apenas de transferência. Ante a emenda à inicial de ID 161594885, foi mantido no polo passivo deste feito apenas a embargada CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME. Concedo ao embargante o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. Anote-se existência dos presentes embargos de terceiro no processo de execução no 0702898-43.2018.8.07.0001, para o qual deverá ser trasladada cópia desta decisão para que, até ulterior deliberação judicial, não sejam praticados atos de expropriação do veículo mencionado. Cite-se a embargada, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do CPC/15) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Publique-se.” (ID 163681005 dos autos originários n. 0718294-84.2023.8.07.0001). Nas razões, a agravante narra que: “( ) trata-se na origem de Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais sob o n° 0702898-43.2018.8.07.0001, ingressada pela agravante, em 8/2/2018, em face de WILLIAM JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS, com o intuito de satisfazer seu crédito exequendo no valor de R$ 64.579,56 (sessenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). 7. Ocorre que, em 8/4/2019, WILLIAM JOSÉ DE OLIVEIRA outorgou procuração para OSCAR SANTANA MONTEIRO, conferindo poderes para vender, alienar e transferir a quem convier. Posteriormente, através do DUT, o veículo VW/KOMBI, cor branca, placa JJC-5450 ano 1995/1996 foi transferido para o ora agravado. Ato contínuo, em 27/05/2019, o agravado alegou que se encaminhou ao DETRAN para efetivar a transferência do veículo para o seu nome, contudo, o automóvel não foi aprovado na vistoria do Departamento de Trânsito. 9. Ocorre que, supostamente, em uma segunda tentativa de transferência da VW/KOMBI placa JJC-5450 para o seu nome, o agravado se deparou com a informação de que constava uma restrição judicial no veículo, proveniente do processo de execução de título extrajudicial, que tramita sob o no 0702898-43.2018.8.07.0001, no qual o antigo proprietário do automóvel figura como executado. 10. Por isso, o agravado ajuizou os embargos de terceiro para retirada da restrição na VW/KOMBI placa JJC-5450, sob a alegação de que, por ocasião do bloqueio, o veículo não pode ser transferido para o suposto proprietário, o licenciamento e IPVA atuais não podem ser emitidos e sua circulação está sendo proibida.” (ID 49663446 - Pág. 3-4). Sustenta que “no caso em questão, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há uma justificativa plausível para tal decisão. Razão não assiste ao agravado. Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que o veículo objeto da penhora realizada na ação principal, de propriedade do Executado, foi, supostamente, transferido ao embargante/agravado em 24/06/2019, sendo que até a presente data não há registro do negócio no órgão competente, nem documentação robusta suficiente para demonstrar eventual posse direta do bem, situação que afasta suposta probabilidade do direito e, por consequência, o periculum in mora. Repisa-se que não há comprovação da efetiva negociação, comprovante de pagamento, tampouco comprovação da realização de contrato de compra e venda, o que viola os termos do art. 373, do CPC” (ID 49663446 - Pág. 5). Ao final, requer “seja dado total provimento ao presente recurso, reformando inteiramente a decisão agravada (ID 163681005), a fim de que seja indeferida a antecipação de tutela concedida” (ID 49663446 - Pág. 6). Preparo recolhido (IDs 49663447 e 50294887). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que não se evidencia. Pela decisão agravada, o agravado foi mantido na posse do bem e suspensos eventuais atos constritivos até julgamento dos embargos de terceiro. Na origem, a manutenção da posse ao embargante/agravado sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro foi amparada na demonstração da existência de elementos que evidenciam o domínio ou a posse (art. 678 do Código de Processo Civil): “depreende-se dos documentos que acompanham a petição inicial, especialmente da cópia do certificado de registro do veículo (id. 157131839), que o automóvel VW/KOMBI, placa JJC5450 foi adquirido pelo embargante no dia 27/05/2019, e a inserção do gravame ocorreu em 13/05/2020” (ID 163681005 dos autos originários n. 0718294-84.2023.8.07.0001). O domínio dos bens móveis se transfere pela simples tradição. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. ACORDO. PROCESSO JUDICIAL. RESTRIÇÕES JUDICIAIS DE LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO. RENAJUD. PRETENSÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA APENAS. PRAZO. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação de embargos de terceiro foi proposta com o objetivo de, liminarmente, suspender a restrição à circulação e licenciamento de veículo anotada no sistema RenaJud para, no mérito, vê-la confirmada. 2. Como se sabe, o objetivo da ação de embargos de terceiro é tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional. 3. No caso, o demandante demonstrou ter adquirido o veículo, em alienação judicial, em momento anterior à ordem de restrição à circulação, licenciamento e transferência do bem, que foi exarada nos autos de ação proposta contra o vendedor. 4. A pretensão nesta demanda se limita à suspensão da restrição de licenciamento e circulação do veículo que é utilizado para o trabalho do agravante na venda de pães tão somente, admitida, por ele próprio, a manutenção da restrição de transferência, o que, na profundidade permitida na análise própria da espécie recursal em tela e à vista dos elementos carreados ao caderno processual, mostra-se de acolhimento possível, até que o mérito seja apreciado na origem. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1730195, 07106205820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, parece escorreita a decisão agravada pela demonstração dos requisitos para concessão da tutela de urgência na origem, o que afasta a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, a antecipação de tutela recursal para permitir atos constritivos sobre o veículo é medida que não se mostra razoável ou prudente neste momento processual, pois a alegada fraude à execução demanda uma análise aprofundada com possível dilação probatória. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora